Tribunal: STF
Processo: AO 2660
Classe: AO
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



PETIÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA AÇÃO ORIGINÁRIA. RECURSO LIBERADO PARA JULGAMENTO. REQUERIMENTOS DE RETIRADA DA PAUTA VIRTUAL, DE INGRESSO COMO ASSISTENTE SIMPLES E COMO AMICUS CURIAE: INDEFERIMENTO.



Relatório 



    1. Em 3.3.2023, a ação originária ajuizada pelo agravante foi julgada improcedente, nos seguintes termos:



    “AÇÃO ORIGINÁRIA. ADMINISTRATIVO. REAJUSTE DE SUBSÍDIO DE MINISTRO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. LEI N. 13.752/2018. PORTARIA CONJUNTA 
N. 2/2018. TETO REMUNERATÓRIO. MARCO INICIAL. AÇÃO ORIGINÁRIA IMPROCEDENTE” (doc. 81).



     Contra essa decisão Fábio Luiz de Oliveira Bezerra interpôs o presente agravo regimental (doc. 86).



    2. Em 12.4.2023, determinei a inclusão deste recurso na pauta de julgamento virtual da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, agendado para iniciar em 21.4.2023.



    Em 18.4.2023, pela Petição/STF n. 38.467/2023, a Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe requer:



    “a) a admissão de sua intervenção neste processo, na qualidade de assistente litisconsorcial ou simples, com todos os poderes e prerrogativas previstos nos arts. 121 e 123 do CPC; 



    b) alternativamente, o ingresso na qualidade de amicus curiae, com os poderes processuais que lhe são inerentes, em especial prazo para manifestação sobre o mérito e sustentação oral, por ocasião do julgamento PRESENCIAL;



    c) sem prejuízo dos itens acima, a retirada de pauta da presente AO da sessão de julgamentos virtual que ocorrerá entre 21/04 a 02/05” (doc. 93).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 



    3. Este Supremo Tribunal tem admitido apenas em situação excepcional a alteração de pauta ou do modelo de julgamento (virtual ou presencial). Essa excepcionalidade inexiste na espécie em exame.



    O papel do amicus curiae é o de colaborar com o Supremo Tribunal, não o de influir na pauta ou na forma de julgar, por não ser forma de colaboração, mas de injunção.



    No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.071-AgR, Relator o Ministro Menezes Direito, este Supremo Tribunal decidiu que “o amicus curiae somente pode demandar a sua intervenção até a data em que o Relator liberar o processo para pauta” (DJe 15.10.2009). Na espécie em exame, este recuro foi pautado em 12.4.2023 e o requerimento de ingresso foi apresentado apenas em 18.4.2023, portanto, após o recurso ser liberado para pauta.



    4. No parágrafo único do art. 119 do Código de Processo Civil, dispõe-se que o assistente simples poderá ingressar em qualquer fase do processo, recebendo este no estado em que se encontrar. Confira-se: “Parágrafo único. A assistência será admitida em qualquer procedimento e em todos os graus de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que se encontre”. Assim, ainda que admitida a Associação dos Juízes Federais do Brasil na condição de assistente, não seria o caso de retirar este recurso da pauta de julgamento.



    5. A mora no julgamento não interessa à parte, menos ainda a amicus curiae ou a assistente simples (a qual, se admitida nesta fase processual, não poderia, em processo posterior, discutir a decisão, nos termos do art. 123 do Código de Processo Civil). Tem-se que o julgamento virtual deste recurso atende aos objetivos da requerente.



     



    Não há prejuízo, mas maior eficiência e presteza na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de cumprir-se o postulado constitucional da razoável duração do processo.



    6. Pelo exposto, indefiro os requerimentos da Associação dos Juízes Federais do Brasil – Ajufe no presente recurso.



    Publique-se.



     



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora